Tribunal: TJES
Processo: 0001720-58.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001720-58.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID AMORIM TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é adequada a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta lesões corporais decorrentes de agressões físicas.

4. A autoria é confirmada pela palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente relevante em crimes praticados no âmbito doméstico.

5. O relato da vítima apresenta consistência interna e externa, descrevendo agressões mediante socos e tentativa de estrangulamento, corroborado por declaração prestada na fase policial.

6. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em crimes ocorridos em ambiente reservado, desde que em consonância com o conjunto probatório.

7. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante da convergência entre prova oral e documental.

8. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois o agente praticou a agressão enquanto a vítima dormia, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e extrapola os elementos do tipo penal.

9. A exasperação da pena-base mostra-se justificada diante das circunstâncias concretas do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A prática de agressão contra vítima em estado de vulnerabilidade, como durante o sono, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. 3. A existência de prova material e testemunhal consistente afasta a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 110591, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DAVID AMORIM TEIXEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de 15 (quinze) dias de reclusão no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID
83540615
) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria.

Contrarrazões (ID
18805319
) no sentido de manutenção da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19004324
) também opinando pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação interposto por
DAVID AMORIM TEIXEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de 15 (quinze) dias de reclusão no regime inicial aberto.

Razões de apelação (ID 83540615) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria.

Narra a denúncia (fls. 2/v) que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 08h00min, na Rua Santilho Machado, Bairro Belo Horizonte, em Marataízes/ES, o ora apelante, agindo de forma consciente e prevalecendo-se de relação íntima de afeto com a vítima, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Lucimere Baiense Moreira.

A materialidade está devidamente comprovada pelo BU de número 46560027 (fls. 05/06) bem como pelo laudo pericial (fl. 14), que atestou ofensa corporal por meio de socos.

No âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável, como já é pacífico:

CRIME CONTRA OS COSTUMES – VÍTIMA – PALAVRA. A palavra da vítima ganha importância em se tratando de crime contra os costumes, especialmente quando harmônica com outros dados coligidos no processo. (HC 110591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

De fato, a prova testemunhal encontra-se em harmonia com a versão dos fatos descritos na denúncia. A ofendida soube descrever de forma clara a agressão que sofreu pelas mãos do então companheiro, ora recorrente, que teria lhe desferido socos e tentado lhe enforcar, causando o arranhão no seu pescoço constante do laudo de lesões. Narrou, ainda, ter sentido medo o suficiente para fugir de casa e apenas voltar quando teve notícias de que o apelante não estava mais lá.

Tais relatos também estão em consonância com os demais elementos presentes aos autos processuais, inclusive, com a declaração prestada em sede policial, à fl. 10, onde afirma:

[...] QUE MAIS TARDE, A DECLARANTE ESTAVA DORMINDO, E FOI SURPREENDIDA COM UM SOCO NA NUCA; QUE A DECLARANTE CORREU PARA A CASA DO VIZINHO (DIEGO MARVILA)[...]QUE SUA FILHA PEDIU PARA A DECLARANTE VOLTAR PARA CASA POIS A MÃE DE DAVID HAVIA O LEVADO PARA A CASA DELA[...] QUE DAVID ENFORCOU A DECLARANTE [...] QUE COMO A DECLARANTE ESTÁ COM UM PEQUENO ARRANHÃO NO PESCOÇO, DESEJA SER ENCAMINHADA AO EXAME DE LESÕES CORPORAIS [...]

Todo o conjunto aqui analisado é suficiente para concluir que não se sustenta qualquer alegação de insuficiência probatória, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e autoria, assim devendo ser mantida a sentença condenatória.

Passando à dosimetria, insurge-se a defesa contra a exasperação da pena-base pela valoração negativa do vetor da culpabilidade, defendendo que a justificativa fornecida já se enquadrava no próprio tipo penal.

É certo que o tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado (art. 129, §13º do Código Penal) já pressupõe a prática de algum injusto físico contra a vítima - porém, como já satisfatoriamente comprovado pelas provas carreadas aos autos, o recorrente atacou a ofendida enquanto ela repousava, indefesa. Tal modo de agir demonstra ardil que extrapola os limites do tipo penal, portanto sendo apropriados a valoração negativa das circunstâncias do crime e o consequente aumento da pena-base, assim não merecendo reforma a dosimetria da pena.

Diante todo o argumentado,
CONHEÇO
da apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.